Tribunal: TJES
Processo: 5000076-80.2019.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000076-80.2019.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE BATISTA DA CRUZ
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1).
TESE AUTORAL: COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NO VALOR DE R$ 2.477,75, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2016 A NOVEMBRO/2018
,
ORIUNDA DE DEFEITO NO MEDIDOR, SOB ALEGAÇÃO DE MEDIÇÃO IRREGULAR. PLEITO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO, PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

(2).
ANTÍTESE. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA, ANTE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS AUTOS E, CASO SUPERADA A QUESTÃO PROCESSUAL, O PEDIDO INICIAL DEVE SER REJEITADO SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, LEGALIDADE DO TOI, IRREGULARIDADE CONSTATADA NO IMÓVEL DA RECORRIDA, RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E COBRANÇA DEVIDA.
(3).
SENTENÇA: ACOLHIMENTO PARCIAL DA TESE AUTORAL PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO NO VALOR DE R$2.477,15, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO ENTRE 09/05/2016 A 16/11/2018, DECORRENTE DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) Nº 3410288. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, JULGOU IMPROCEDENTE.

(4).
RECURSO: RENOVAÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC PELA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

NO MÉRITO, DEFENDE A VALIDADE DE SEUS ATOS, EIS QUE SEGUIU AS NORMAS DA ANEEL. DESTACA QUE A INSPEÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA FOI REGULAR, ASSIM COMO A CORRELATA CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA (TOI), EM QUE SE CONSIGNOU A IRREGULARIDADE DO CONSUMO.

AFIRMA QUE A INSPEÇÃO, O CÁLCULO DA DÍVIDA E A CONSEQUENTE COBRANÇA FORAM MEDIDAS DE ACORDO COM OS PADRÕES NORMATIVOS,

DE MANEIRA QUE NÃO HÁ FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALMEJA, NESTES TERMOS SINTETIZADOS, A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
(5).
CONTRARRAZÕES: REQUERIMENTO, EM RESUMO, DE MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.

Até aqui, é o relatório, embora desnecessário (Enunciado Cível nº 92 do Fonaje). JULGAMENTO.
(A).
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
(A.1).
DA QUESTÃO PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA PASSÍVEL DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.
(A.2).
A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA RECORRENTE, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR, LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. AS PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRARAM A AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA FINS DE INSPEÇÃO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DO § 7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
in verbis: "[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699). 4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).
(6).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 8º DO CPC, POSTO QUE AUSENTE CONDENAÇÃO EM VALOR ESTIMÁVEL.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.